Tribunal: TJSP
Processo: 2033838-65.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que determinou a penhora de quantia equivalente a 20% (vinte por cento) dos pró-labores que recebe de duas sociedades. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que determinou a penhora de quantia equivalente a 20% (vinte por cento) dos pró-labores que recebe de duas sociedades. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) apenas a contradição interna autoriza o manejo dessa espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com outros pronunciamentos judiciais.
EMBARGOS REJEITADOS.